Tribunal: TJDFT
Processo: 0101594-15.2005.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0101594-15.2005.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID36274552, o Ministério Público pugna pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, por alegado fato superveniente caracterizador da perda do objeto, consubstanciado na remissão de crédito de ICMS concedida pela Lei 4.732/2011, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 851421 – DF (Tema 817). Nada a prover, por ora, quanto à cota ministerial supramencionada, uma vez que a tese será devidamente analisada no bojo do presente rejulgamento. Aguarde-se, pois, a conclusão do julgamento, considerando que os autos, inclusive, já estão pautados para julgamento na 22a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 22/06 até 29/06/2022), conforme certidão de ID 36279217. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora